Tribunal: STF
Processo: HC 82126
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
 HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO DE RÉU
 PRESO.
FUGA. DESERÇÃO (ART. 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
"HABEAS CORPUS".
1.                  Se o réu, necessariamente preso para apelar, foge
 da prisão,
após a interposição do apelo, este deve ser julgado deserto (art. 595,
 do C.P. Penal),
mesmo que recapturado o apelante antes do julgamento.
2.                  Precedentes de ambas as Turmas do S.T.F.
3.                 No caso presente, com maior razão essa orientação
 deve ser seguida.
                    É que, ao ensejo do não conhecimento da Apelação,
 por deserção,
pelo Tribunal, o réu, ora paciente, ainda não havia sido recapturado,
 tanto que o
aresto fez referência a encontrar-se aquele foragido (fls. 92).
4.                 "H.C." indeferido.